Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS PARTICIPANTES. ART. 5o, XXI, CF. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Associação apelante comprovou a sua situação excepcional que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que os documentos por ela juntados demonstram que as despesas da Associação consomem praticamente a integralidade da receita arrecadada mensalmente. Súmula 481/STJ. Benefício concedido, com efeitos prospectivos.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 573.323/SC, em regime de repercussão geral, manifestou no sentido da imprescindibilidade de autorização expressa e específica dos associados, não sendo, pois, o bastante, a previsão estatutária genérica de representação da entidade.
3. No presente caso, conforme se verifica do Estatuto da Associação autora, não há a de representação dos associados em Juízo. Ainda que houvesse, não há autorização expressa, com a relação individualizada dos associados, tampouco ata de assembleia que evidencie a anuência nesse sentido, sendo forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da associação demandante.
4. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
5. Apelação conhecida e não provida.